Tribunal: TJDFT
Processo: 0712901-06.2022.8.07.0005
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. CLÁUSULA AD EXITUM. PROCURAÇÃO OUTORGADA PARA OUTRO ADVOGADO E PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. RELAÇÃO DE CONFIANÇA. LEGÍTIMA EXPECTATIVA NA PERCEPÇÃO DOS HONORÁRIOS. NULIDADE DA CLÁUSULA PENAL. HONORÁRIOS DEVIDOS. FIXADOS POR EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de R$ 3.500,00 em decorrência de contrato de honorários advocatícios. Em seu recurso, assinala que precisou efetuar a rescisão do contrato com a parte autora/recorrida face o erro grosseiro cometido quando do ajuizamento da inicial na demanda trabalhista objeto da contratação, visto que juntou petição inicial e documentos de processo de terceiro na ação. Assim, alega que a autora/recorrida deixou de agir com o zelo e eficiência previstos no instrumento contratual entre as partes, de modo que precisou contratar outro advogado para melhor atender às suas necessidades. Ainda, ressaltou que a parte autora/recorrida sequer lhe disponibilizava a cópia integral do processo, orientando que o cliente procurasse a vara trabalhista para acessar o processo. Assim, assinala não ser razoável o pagamento de R$ 3.500,00 referente a honorários advocatícios para a advogada que protocolou petição inicial e documentos errados e que não prestava devida comunicação ao cliente. Destaca que, em tal contexto, qualquer pessoa teria efetuado a rescisão contratual para procurar outro advogado, não devendo ser efetuada qualquer remuneração para a parte autora face o erro cometido, inclusive destacando que o contrato se mostrava abusivo, ao apontar penalizações significativas apenas para o cliente. Enfim, assinala que o contrato era apenas com cláusula ad exitum, com previsão de pagamento de 30% somente em caso de sucesso na demanda trabalhista. Subsidiariamente, de forma a evitar o enriquecimento ilícito, pugna que o pagamento de honorários pelo recorrente em caso de eventual condenação somente possa ocorrer após o recebimento dos valores oriundos da reclamação trabalhista, conforme a literalidade do contrato entabulado entre as partes, inclusive porque o recorrente sequer tem ciência se conseguirá êxito na seara trabalhista.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido formulado para concessão da gratuidade de justiça. As contrarrazões não foram apresentadas.
III. Aplica-se à relação contratual de serviços advocatícios o Estatuto da OAB (Lei n. 8.906/94), de modo que resta afastada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, segundo o entendimento firmado no STJ (EAg n. 1.186.386/SP, Relator Ministro SIDNEI BENETI, 2a Seção).
IV. Na inicial a parte autora alegou que patrocinava a parte ré em demanda trabalhista, com cláusula ad exitum de 30%. Ressaltou que prestou consultoria jurídica por 90 minutos antes da assinatura do contrato; protocolou a reclamação trabalhista; e prestou informações em 14 ocasiões (por telefone e e-mail) no período de 21/02/2022 a 27/04/2022. Contudo, alegou que no dia 13/05/2022 foi surpreendido com a conduta da parte ré/recorrente, a qual constituiu outro advogado e peticionou pleiteando a desistência daquela reclamação trabalhista, além de informar para a parte autora que não teria como continuar com o contrato pactuado face a quebra de confiança em decorrência da recusa de informações e da falta de remessa de cópia do inteiro teor do processo trabalhista.
V. Destaca-se que o contrato entre as partes, além de estabelecer na sua cláusula terceira a previsão de pagamento ad exitum, indicava na sua cláusula sétima que: “Caso o contratante destitua a contratada no decurso da ação, ou desista da ação após o seu ajuizamento, ou falte a qualquer das audiências ocasionando a extinção do processo, fica o contratante incumbido de pagar à contratada multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais), bem como o valor acordado na cláusula terceira ou caso ainda não tenha havido sentença, será ajustado o pagamento de 25% do valor da ação impetrada”.
VI. No caso, apesar da relação do cliente com advogado ser embasada na confiança, pontue-se que os elementos nos autos não são suficientes para subsidiar a tese da parte ré/recorrente de que a parte autora não deveria receber qualquer contrapartida, visto que não teria atuado com zelo e eficiência no seu patrocínio na demanda trabalhista. Isso porque a cópia da demanda trabalhista comprova, tão somente, que a advogada protocolou, por equívoco, a inicial e documentos de outra pessoa (ID 48994285 págs. 2-22), sendo que após 40 minutos peticionou requerendo a exclusão daqueles documentos e efetuando a juntada dos documentos adequados (ID 48994285, pág. 23), configurando mero equívoco que não acarretou qualquer prejuízo ao cliente. Ainda, a cópia da demanda trabalhista comprova que, até a data em que a parte ré/recorrente optou por constituir novo advogado naquele processo, teria ocorrido apenas o despacho inicial concedendo prazo para manifestação das reclamadas. Assim, também não ocorreu a alegada desídia da parte autora (advogada naquela demanda trabalhista) pela suposta falta de informações ou remessa do inteiro teor daquele processo, sendo razoável aguardar a defesa das reclamadas para encaminhar maiores informações ao seu cliente, visto que até aquele momento constavam apenas a petição inicial e despacho para manifestação das reclamadas. Enfim, também não está comprovada a desídia no atendimento ao cliente, sendo realizados contatos telefônicos durante aquele período em que se aguardava a defesa das reclamadas (ID 48994282).
VII. Quanto aos honorários devidos à parte autora, o Estatuto da OAB, em seu art. 22, preconiza que a prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. Também é certo que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato, e que os contratos civis e empresariais se presumem paritários e simétricos, até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, a prevalecer o princípio da intervenção mínima, nos termos do Código Civil, artigos 421 e 421-A. Contudo, é nula a cláusula penal que estabelece multa em caso de desistência ou revogação do mandato do advogado, porquanto é direito potestativo tanto do cliente quanto do advogado, em face da relação de confiança estabelecida, a renúncia ou a revogação unilateral do mandato, não sendo possível a estipulação de multa contratual para a hipótese, respeitados os direitos de recebimento de honorários proporcionais aos serviços prestados. Neste sentido: “5. No contrato de prestação de serviços advocatícios, em razão do mister do advogado, só há falar em cláusula penal para as situações de mora e/ou inadimplemento e desde que os valores sejam fixados com razoabilidade, sob pena de redução (CC, arts. 412/413). 6. Não é possível a estipulação de multa no contrato de honorários para as hipóteses de renúncia ou revogação unilateral do mandato do advogado, independentemente de motivação, respeitado o direito de recebimento dos honorários proporcionais ao serviço prestado”. (REsp 1346171/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, data de julgamento: 11/10/2016, publicado no DJe 07/11/2016)”. Desse modo, é nula a cláusula sétima do contrato celebrado entre as partes face a imposição de cláusula penal em caso de resilição unilateral de contrato de prestação de serviços advocatícios.
VIII. Por outro lado, também não se desconhece que o contrato com cláusula de êxito é amparado na legítima expectativa de que o vínculo permaneça até o resultado final de julgamento, momento em que seriam devidos os honorários em caso de sucesso na demanda. Assim, há hipóteses em que a denúncia imotivada pelo cliente pode ensejar abuso de direito, como forma de evitar o pagamento pelos serviços prestados sob a tese de término da necessária confiança entre cliente e advogado. Na situação dos autos, considerando que o contrato entre as partes indicava apenas a cláusula ad exitum, sem uma prévia indicação de outros pagamentos pelos serviços prestados (cláusula ad laborem), e relembrando a justa expectativa da advogada pelo recebimento dos valores pelo serviço prestado, sendo que o eventual recebimento em caso de êxito na demanda restou prejudicado com a constituição de novo patrono (que, inclusive, peticionou formulando a desistência daquela reclamação trabalhista), mostra-se adequado o arbitramento dos honorários em favor da parte autora pelo serviço prestado.
IX. É certo que a parte autora necessitou de tempo para se reunir com o cliente para delimitar a reclamação trabalhista (ressaltando na inicial que prestou assessoria jurídica por cerca de 90 minutos), além de ter apresentado a petição inicial daquela ação na seara trabalhista, de modo que se afigura razoável fixar os honorários, por equidade, com fundamento no artigo 6o da Lei 9.099/95, em R$ 2.000,00.
X. A previsão para pagamento de honorários em favor da parte autora apenas ao término (com êxito) daquela demanda trabalhista era decorrente da condição suspensiva que embasava o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes. Contudo, diante da resilição unilateral daquele contrato não é possível vincular o pagamento da presente condenação ao resultado da demanda trabalhista, sobretudo porque patrocinada por outro advogado, sem qualquer interferência da parte autora. Assim, não prospera o pedido da parte ré/recorrente para que a presente condenação fique vinculada ao término/resultado da nova reclamação trabalhista proposta em face do seu antigo empregado.
XI. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para declarar a nulidade da cláusula sétima do contrato entabulado entre as partes, bem como para reduzir o valor da condenação para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.